Tribunal: TJDFT
Processo: 0036296-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036296-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUMINE EDITORA LTDA - EPP RECORRIDO: JUCIARA COSTÓDIO GUIMARÃES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INADIMPLÊNCIA DA EDITORA. CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS SOBRE DIREITOS AUTORAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. JUROS DE MORA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é permitido inovar no juízo de apelação, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Por isso, não se conhece da parte do apelo em que se formula pedido não colocado nem apreciado pelo juízo singular. 2. Havendo cláusula contratual que prevê expressamente que o repasse financeiro pelos direitos autorais será de dez por cento (10%) sobre o preço de cada livro impresso ou vendido em plataforma digital, denota-se que o pagamento pelos direitos autorais não depende de recebimento de valores pela editora. Além disso, o inadimplemento de terceiro não se mostra apto a configurar força maior ou caso fortuito, de modo a eximir a editora da responsabilidade de cumprir sua obrigação, até porque se trata de risco inerente à atividade comercial desenvolvida. 3. O art. 4o, da Lei no 9.610/98, estipula que os negócios jurídicos que versem sobre direitos autorais devem ser interpretados restritivamente, não cabendo interpretar as cláusulas contratuais para incluir exigência não prevista no contrato. 4. Sendo incontroversos os valores apontados pela parte autora na petição inicial, bem como a existência de prazo certo estipulado no contrato celebrado entre as partes, os juros de mora devem ser mantidos na forma acordada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Aduz que tal valor se mostra exorbitante e que, por isso, devem ser fixados por apreciação equitativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 24956302 - Pág. 1). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 (ID 25791690 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (revisão dos critérios adotados para a fixação da verba honorária sucumbencial) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 24956302 - Pág. 1) e, em relação à recorrida, em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 (ID 25791690 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030